Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-15.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Atropelamento do autor pelo coletivo da ré. Versão dos fatos apresentada pelo autor na inicial que diverge totalmente daquela apresentada por ele em seu depoimento pessoal e seu apelo. Conduta que beira a má-fé. Testemunha que admitiu não ter visualizado a sinalização semafórica.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Atropelamento do autor pelo coletivo da ré. Versão dos fatos apresentada pelo autor na inicial que diverge totalmente daquela apresentada por ele em seu depoimento pessoal e seu apelo. Conduta que beira a má-fé. Testemunha que admitiu não ter visualizado a sinalização semafórica. Autor que insiste ter verificado a parada dos veículos que vinham apenas de um lado da via, quando então iniciou a travessia montado em sua bicicleta e foi atingido pelo coletivo que vinha no sentido oposto. Conjunto fático-probatório que indica a culpa exclusiva da vítima, que não observou a existência de sinalização de três tempos, adentrando na pista na frente do coletivo, olhando para o sentido oposto, sem adotar precauções de segurança que a situação exigia (art. 69, III, a, do CTB), impossibilitando a reação do réu no sentido de evitar o acidente. Prova da culpa do condutor do coletivo no evento não demonstrada. Ônus do autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.